Tribunal: TJMT
Processo: 1009252-74.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009252-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO FIGUEIREDO ROCHA - CPF: 850.641.651-53 (APELANTE), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.142.459-07 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDOS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE FUNCIONAL PERMANENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL (MOTORISTA) – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – EM OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO PROVIDO.

1 -
Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.

2. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Breno Augusto Figueiredo Rocha
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, Sucessivamente o Restabelecimento de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez
nº

1009252-74.2018.8.11.0041, ajuizada pelo Recorrente em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente a pretensão contida na inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, vez que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção dos benefícios pretendidos.

Ainda, segundo a sentença, o Autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, suspensa a sua exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, diz,
Breno Augusto Figueiredo Rocha
, em suma, que foi vítima de grave acidente de trabalho em
4/9/2010
, quando trabalhava na profissão de Motorista, que resultou na
fratura da extremidade distal da tibia CID-10 S82 e fratura do membro inferior, nível não especificado CID-10 T12, reduzindo/retirando sua capacidade laborativa, uma vez que as sequelas impedem o Apelante de desenvolver atividades que exijam esforços físicos e intensos.

Assevera que,
foi afastado do labor (número do benefício 5487291604, data inicial do benefício 05-11-2011, data de cessação do benefício 24-05-2012).

Sustenta que, preenche perfeitamente os requisitos para a concessão do referido benefício, vez que carrega consigo sequelas do pretenso acidente de trabalho, que o prejudica de forma substancial para o exercício de suas atividades laborativas.

Pugna pelo prequestionamento dos seguintes dispositivos violados art. 86, da Lei 8.213/91, art. 104, do Decreto Lei 3.048/99 e o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal.

Por essas razões, requer o Apelante, a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, a fim de que seja declarada a procedência da ação, a fim de
conceder em favor da parte autora o benefício do auxílio-acidente no percentual de 50% sobre o salário-de-benefício desde o dia seguinte a cessação do benefício do auxílio-doença acidentário ou dia do acidente, nos termos do art. 86 da lei n. 8.213/91, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, estas corrigidas monetariamente nos termos da lei, conforme fundamentação alhures descrita
.

Não houve apresentação das contrarrazões conforme certidão de ID n. 7784916.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 8263590), entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Breno Augusto Figueiredo Rocha
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, Sucessivamente o Restabelecimento de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez
nº

1009252-74.2018.8.11.0041, ajuizada pelo Recorrente em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente a pretensão contida na inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, vez que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção dos benefícios pretendidos.

Ainda, segundo a sentença, o Autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, suspensa a sua exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

Da análise dos Autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação
Previdenciária,
perante o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, aduzindo que, em
4
/9/2010
, quando trabalhava na profissão de Motorista, sofreu um

grave acidente de trabalho, que

resultou na

fratura da extremidade distal da tíbia CID-10 S82 e fratura do membro inferior, nível não especificado CID-10 T12,

reduzindo/retirando sua capacidade laborativa
, lesões estas que motivaram a concessão do benefício auxílio-doença por acidente de trabalho NB
5487291604
.

Assevera que, requereu junto à Autarquia Ré, Benefício Previdenciário, o que foi concedido como auxílio-acidente de trabalho; porém cessado em 24/5/2012.

A tutela antecipada foi indeferida em 12-4-2018. O Requerido apresentou contestação no ID n. 7784900.

A perícia médica oficial foi realizada em 9-7-2018 e o Laudo pode ser conferido no ID 7784748.

Após, sobreveio a sentença de improcedência do pedido, com o seguinte conteúdo:

[...]

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida.

Expeça-se alvará dos honorários periciais em favor do perito nomeado na espécie.

Após, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

[...]

Contra essa decisão, insurge-se Breno Augusto Figueiredo Rocha, alegando que
preenche perfeitamente os requisitos para a concessão do referido benefício, vez que carrega consigo sequelas do pretenso acidente de trabalho, que o prejudica de forma substancial para o exercício de suas atividades laborativas.

Do benefício do auxílio-acidente

Inicialmente, ressalto que o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.

Acerca desse benefício, dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

[...]

Da leitura do dispositivo, observa-se que o benefício em comento possui natureza indenizatória, uma vez que objetiva recompor, na medida do possível, o padrão de rendimento do segurado na atividade, haja vista o natural decréscimo remuneratório decorrente da perda parcial da capacidade laborativa.

Pois bem.

Cinge a controvérsia em verificar se há
incapacidade do Autor, ora Apelante, a privar o segurado do exercício de todo e qualquer trabalho, deve ser avaliado conforme as particularidades do caso concreto. Isso porque, existem circunstâncias que influenciam na constatação do impedimento laboral.

Analisando os documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que merece guarida as conclusões da parte autora acerca da redução da capacidade laborativa do Autor, para o deferimento do benefício de auxílio-acidente.

Submetido a perícia médica em
9/7/2018
, o Dr. João Leopoldo Baçan - CRM MT nº 5753, observo que
:

[...]

A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO: O autor, 40 anos de idade (DN 19/11/1977), portador do RG 6.440.730-9 SSP/PR, CPF 850.641.651-53, solteiro, natural de Cuiabá – MT.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada:
Motorista.

2) Tempo de profissão: Dez anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerceu a última atividade laborativa como ronda noturna.

4) Tempo de atividade: Exerceu a última atividade laborativa durante três meses.

5) Descrição da atividade: Realizava a ronda noturna, vigilância, utilizando veículos de passeio.

6) Experiência laboral anterior:
Em sua CTPS consta como lavador, embalador, servente industrial, serviços gerais, motorista, auxiliar de mecânico, motorista de truck, ronda noturno.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Nos anos de 2017.

8) Escolaridade:
Ensino fundamental incompleto.

9) Reabilitação: Operador de máquina agrícola nos anos de 2016.

[...]

C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:

[...]

Atualmente apresenta dor crônica na perna esquerda,
com o encurtamento do membro, associado a dor na perna direita ao realizar esforço físico.

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura dos membros inferiores decorrente de acidente de trabalho sofrido em setembro de 2010, submetido ao tratamento clínico/cirúrgico, estando em acompanhamento médico e uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional que o incapacite para a atividade laborativa, estando a lesão consolidada clinicamente,
contudo apresenta redução em sua capacidade funcional, exigindo maior esforço físico.

[...]

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

A) Do Juízo: Não há quesito formulado pelo Juízo.

b) Da Requerente:

1) O Sr. Perito conhece os requisitos para concessão da benesse previdenciário do auxílio-acidente (espécie B94)?

Resposta:
Sim.

2) Quais são as queixas da parte autora sobre as sequelas da doença/acidente?

Resposta:
Dor crônica nos membros inferiores.

3) A parte autora reclama de dores, perda de força, limitação de movimento e inchaço do membro afetado no final do dia do labor? As reclamações são coerentes com as sequelas investigadas na perícia?

Resposta:
Sim.

[...]

5) A parte autora é portador de doença ou afecção? Qual ou quais? A patologia decorre de acidente de trabalho? Possível indicar o CID-10? E é possível indicar a causa incapacitante? E se decorre do acidente de trabalho (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)?

Resposta: Sim, sequela de fratura dos membros inferiores – T93.2, decorrente do acidente de trabalho sofrido em setembro de 2010.

6) Quesito Auxílio-Acidente: A parte autora teve de enfrentar procedimento cirúrgico em decorrência da lesão sofrida? Existe alguma limitação para a atividade profissional? Qual o grau?

Resposta:
Sim, médio.

7) Quesito Auxílio-Acidente: Existe qualquer tipo de sequela? Inclusive limitações que atrapalham no exercício da atividade laboral? E a consequência da doença traz limitações na vida cotidiana da parte autora? Que tipo de limitação?

Resposta
: Sim, apresentando restrição a atividade que exija sobrecarga nos membros inferiores.

[...]

10) Quesito Auxílio-Acidente: É possível indicar a partir de quando (dia, mês, ano) as lesões se consolidaram, deixando sequela (s) definitiva (s)?

Resposta:
Maio de 2012.

11) Quesito Auxílio-Doença: A doença/moléstia ou consequências desta(s) irradia sintomas para algum ou alguns membros do corpo além do afetado pela enfermidade? Caso positivo, irradia para qual ou quais membros ou partes do corpo? Que tipo de sintoma(s) é (são) irradiado(s)?

Resposta:
Sim, perna esquerda
.

[...]

20) O exercício do trabalho atuou como concausa no aparecimento ou agravamento da doença? Explique a resposta.

Resposta
: Sim, decorrente de acidente de trabalho

[...]

Impende registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

O Juízo
a quo
consigna no ato sentencial que a perícia concluiu
que
autor
não faz jus à concessão do auxílio e muito menos da aposentadoria litigada, visto que a apresenta capacidade laboral
,

situação que não preenche os requisitos para o restabelecimento do benefício Auxílio-Doença ou implantação do benefício de Aposentadoria por Invalidez, não havendo que se falar em consequentemente, em deferimento dos pedidos constantes da inicial.

Contudo, em detida análise do laudo pericial, concluo que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, sendo o Requerente portador da CID – T93.2
,
que evoluiu para osteomielite, resta claro a impossibilidade do Autor em continuar exercendo suas atividades laborativas, não podendo retornar ao trabalho, por ser considerado inapto para a função que habitualmente exercia, além do mais, consta da inicial que o Requerente tentou retornar ao mercado de trabalho, porém, não conseguiu exercer nenhuma atividade uma vez que desempenha funções braçais (
lavador, embalador, servente industrial, serviços gerais, motorista, auxiliar de mecânico, motorista de truck, ronda noturno
), que exijam esforços físicos e necessita ficar por longos períodos em pé.

Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, pois, temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

Já para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insusceptível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

E o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Quer dizer, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente; ou ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Na hipótese, merece análise a prova pericial produzida.

A perícia é o meio de prova destinado a suprir ausência de conhecimento técnico específico para apuração do litígio, afastando dúvidas acerca de questões que o magistrado e as partes não dominam suficientemente.

Não obstante, diante do princípio da livre convicção, não está o juiz adstrito à conclusão do laudo pericial. Ao decidir, deve considerar os pertinentes elementos de prova existentes nos autos, expondo suas razões de modo fundamentado.

No caso dos autos, foram colacionados diversos exames, dando conta que o autor sofreu acidente que lhe causou
Sequela na perna esquerda, inclusive com o encurtamento.

Portanto, a prova deve ser examinada em sua integralidade, implicando a observância de princípio vigente no direito previdenciário, do
in dubio pro misero
.

No particular, entendo que o conjunto probatório está a indicar a modificação da sentença para que seja concedido ao autor o benefício do auxílio-acidente.

Isso porque, a prova colacionada aos autos dá conta de que o autor tem reduzida sua capacidade laborativa, além de apresentar restrição a atividade que exija sobrecarga nos membros inferiores,
o
que implicou na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia (motorista).

A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese nº 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7.

Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3ª Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/8/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Desta forma, deve ser concedido ao autor o auxílio-acidente desde a data em que cessou o auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal.

Ressalto que, para deferimento do benefício da aposentadoria por invalidez, a incapacidade atestada por perícia deve ser total e permanente, ou seja, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, o que, frise-se, não é o caso do Autor.

No que concerne ao
termo inicial do benefício
, de ser ver que o § 2º do artigo
86
da Lei Federal nº
8.213
/91 preceitua que
“o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”.

N
ão bastasse, o STJ, em 9/6/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 1º/7/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Por sua vez,
no que concerne

a fixação dos juros de mora deve ser estabelecido na forma prevista no
1
º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida
, e
deverão incidir da seguinte forma:

a) os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29-6-2009;

b) a partir de 30-6-2009, os juros moratórios serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5º da Lei nº
11.960
/09, que deu nova redação ao artigo
1º-F
da Lei nº
9.494
/97, consoante decisão do STF no RE nº 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018.

Colaciono ainda, entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA - BENEFÍCIOS - SILICOSE - DOEÇA OCUPACIONAL - DIREITOS CUJOS FATOS GERADORES SE DERAM ANTERIORMENTE À LEI 9.528/97 - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 507 DO STJ.

1. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. (Súmula 507, STJ).

2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91.

3. Estando comprovada nos autos a redução da capacidade laborativa, impõe-se a concessão de auxílio-acidente.

4. Ausente requerimento administrativo prévio, a data do início do benefício será o dia em que ocorreu a citação da autarquia previdenciária.

5.
As parcelas previdenciárias deverão ser corrigidas monetariamente pelos índices do INPC, desde a data em que os pagamentos eram devidos, nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/1991, com as alterações da Lei nº 11.430/2006, e acrescidas de juros de mora, pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, a contar da citação, de acordo com a Lei nº 11.960/2009 (REsp 1495146/MG - Tema 905, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
.

6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, que serão suportados pelo INSS, sejam fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC/15, ocasião em que o juízo a quo deverá considerar, ainda, a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/15).

7. Sentença reformada.

(TJ-MG - AC: 10188110033175001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/4/2020, Data de Publicação: 8/5/2020). [Destaquei]

Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei nº 8.213/91,
o segurado em gozo de auxílio-doença
, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido
estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente
, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

No tocante

a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.º
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Por fim, face ao resultado alcançado, deve o réu arcar com os honorários sucumbências, por conseguinte d
etermino a
inversão
do ônus da
sucumbência
, com a condenação do INSS ao pagamento dos honorários de advogado fixados em 10% (dez por cento)
do valor atualizado da causa
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e conceder ao Autor o benefício de auxílio-acidente, nos

termos
do
art
.
86
da
Lei

8.213
/91, a partir do
dia

seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, correspondente a
50
% (cinquenta por cento) do salário de benefício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022